Tribunal: STF
Processo: ARE 1512983
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 18.4.2023, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e absolveu o agravado do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE RECONHECIDA, DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO.



    A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DOS AUTOS, NA QUAL AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A TRAFICÂNCIA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL, NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR A MERCANCIA DE DROGAS, POIS NÃO HÁ PERCEPÇÃO ANTERIOR QUE INDICASSE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 



    APELAÇÃO PROVIDA” (e-doc. 113).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, por ter conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 137).



    O agravante sustentou que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, nos termos da seguinte fundamentação: ‘Com efeito, o policial militar BRUNO HENRIQUE DA SILVA SILVEIRA, ao prestar depoimento em juízo, narrou que realizavam o patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga do local, motivo pelo qual foi abordado. Referiu que constava contra o suspeito um mandado de prisão em aberto. Manifestou que, durante a revista pessoal ao acusado, foram encontrados os entorpecentes. Não lembra a quantidade ou a natureza dos entorpecentes. Conhecia o réu de outras abordagens’” (fls. 5-6, e-doc. 137).  



    Argumentou que, “no mesmo sentido foi o depoimento da policial DANIELA PEIXOTO DA SILVA, que, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo em atitude suspeita. As drogas foram localizadas durante a revista pessoal, e acredita que se tratava de mais de um tipo. Não conhecia o réu de outras abordagens, tampouco se recorda se tê-lo abordado posteriormente. Na época, a região do local do fato era sua área de atuação. Referiu que é possível encontrar usuários de drogas também no local. Não lembrou se havia alguém com o réu no dia do fato. Na aproximação de viaturas nesses locais, os indivíduos costumam se dispersar, e muitas vezes dispensam os objetos que possuem pelo caminho’” (fl. 6, e-doc. 137).



    Defendeu que “julgar desautorizada a busca realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 8, 
e-doc. 137).



    Afirmou que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando, em razão da atitude suspeita do recorrido, resolveram realizar a abordagem. (...) A exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se buscar reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal” (fl. 10, 
e-doc. 137). 



    Pediu “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 12, e-doc. 137).



    A defesa do agravado apresentou contrarrazões e pediu que o recurso extraordinário seja desprovido e, “subsidiariamente requer que, de ofício, este Egrégio Supremo Tribunal Federal acolha a tese de insuficiência das provas para a condenação do acusado e o absolvam das acusações imputadas pelo Órgão Ministerial“ (fl. 13, e-doc. 155).  



    3. Em 20.10.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 158).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à licitude da busca pessoal e à indevida limitação ao legítimo exercício de policiamento extensivo para a preservação da ordem pública – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 2, e-doc. 169).



    Assevera que, “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade, bem como incorreu em violação 
ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, porquanto limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública que atuam no policiamento ostensivo” (fls. 2-3, e-doc. 169).



    Defende que, “não obstante, o Ministério Público opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que ao se desprezarem as fundadas suspeitas para busca pessoal se conferiu indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e se contrariou o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 169).



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar;



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 169).



    A defesa do agravado não apresentou contrarrazões ao agravo.



 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo acórdão recorrido da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, para que seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas e restabelecida a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS relativa à prática do crime de tráfico de drogas.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.  



    8. Em 2.12.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS condenou André Saldanha Nunes às penas de cinco anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e setenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 64).



    O juízo de primeira instância assentou:



    “A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência nº 5109/2019/100829 (...), pelo Auto de Apreensão nº 20362019/100829 (...), pelos Laudos de Constatação da Natureza da Substância (...), pelo Inquérito Policial nº 1281/2019/250152/A (...), pelo Laudo Pericial nº 198854/2019 – Canabinoides (...), pelo Laudo Pericial nº 198849/2019 – Cocaína (...), assim como pela prova oral colhida. (...)



    O réu, ANDRE SALDANHA NUNES, ao ser interrogado, negou a traficância, afirmando que o policial Bruno já havia lhe prendido outras duas vezes, assim como a policial Daniela. Relatou que havia uma mulher indo ao seu encontro, e que as drogas estavam no bolso do casaco dela e nas mãos. Estava indo comprar drogas da mulher, mas quando viu a viatura desviou do caminho. Narrou que quando os policiais realizaram a abordagem o juntaram com a mulher. O policial Bruno pegou o casaco da mulher e a mandou embora, sendo enxertado por Bruno. Na época era usuário de crack e maconha. No momento do fato não possuía nenhuma droga em seu poder, ressaltando que estava indo comprar. (...)



    [O] policial militar BRUNO HENRIQUE DA SILVA SILVEIRA, ao prestar depoimento em juízo, narrou que realizavam o patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga do local, motivo pelo qual foi abordado. Referiu que constava contra o suspeito um mandado de prisão em aberto. Manifestou que, durante a revista pessoal ao acusado, foram encontrados os entorpecentes. Não lembra a quantidade ou a natureza dos entorpecentes. Conhecia o réu de outras abordagens. (...)



    No mesmo sentido foi o depoimento da policial DANIELA PEIXOTO DA SILVA, que, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo em atitude suspeita. As drogas foram localizadas durante a revista pessoal, e acredita que se tratava de mais de um tipo. (...)



    Conforme se verifica do preciso relato dos policiais, estes estavam em patrulhamento ostensivo em conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que, ao notar a presença da guarnição, esboçou atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal foram encontradas em poder dele 17 (dezessete) pedras de crack, que contém cocaína, pesando aproximadamente 2,8 gramas, e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, de peso aproximado em 37,40 gramas, em porções fracionadas e prontas para a comercialização. (...)



    Além disso, em delitos dessa natureza, a prova embasa-se, na maioria das vezes, em depoimentos dos policiais que atuaram na diligência, sendo que não seria crível atribuir-lhes funções que, ao final, lhes deixariam em situação de suspeita, mormente porque suas declarações foram firmes e coerentes, transmitindo confiança, não havendo, portanto, nenhum motivo para que se suspeite de sua veracidade. (...)



    O fato de o réu ser usuário de drogas, não necessariamente conduz à certeza que não seja traficante, pois inúmeros são os usuários que acabam traficando justamente para poderem sustentar o vício, exatamente como pode ocorrer neste caso. 



    Além disso, verifica-se que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida com o denunciado, supera em muito o que se espera que um usuário possua para mero consumo, afastando-se a possibilidade de eventual desclassificação da conduta. 



    Tenho como incontroverso, portanto, que as drogas descritas na denúncia foram apreendidas em poder do acusado, e se destinavam ao tráfico de drogas, dada as circunstâncias da apreensão.



    Assim, diante do conjunto probatório, em especial a palavra dos responsáveis pela prisão do acusado, descabe falar em insuficiência probatória.



    De outra banda, não é caso de reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do réu, na medida em que, embora tecnicamente primário, responde a outros dois processos criminais por crime da mesma natureza, com denúncias recebidas posterior a este fato, sendo, portanto, lícita a conclusão de que se dedica as atividades ilícitas” (fls. 2-5, e-doc. 64).



     



    9. Em 26.4.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 5058048-38.2019.8.21.0001/RS, interposta pela defesa do réu, para declarar a nulidade da busca pessoal e obtenção das provas dela derivadas e absolvê-lo de todas as imputações que lhe foram feitas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Jane Maria Kohler Vidal:



    “Pretende a defesa, em suma, a absolvição do acusado, argumentando, inicialmente, a ausência de prova da traficância. Argumentou sobre a desclassificação do delito e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requereu, por fim, caso mantida a condenação, a possibilidade do cumprimento da pena no Estado do Ceará. (...)



    Por se tratar de questão prejudicial, analiso, de ofício, a existência da fundada suspeita para a realização da busca pessoal a qual culminou com a apreensão da droga. (...)



    Com efeito, os agentes da segurança pública foram categóricos em afirmar que a abordagem se deu em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, não realizaram campana e não há notícia do réu ter sido visto efetivamente vendendo drogas ou praticando outro ilícito. Assim, denota-se que o único motivo pelo qual realizaram a abordagem se deu foi a suposta ‘atitude suspeita’, sem qualquer indicativo dela, decorrente apenas da subjetividade dos policiais, o que gera a nulidade das provas decorrentes do ato. (...)



    Nesse sentido, a justa causa para o ato de busca pessoal deve se dar ex ante, isto é, com elementos de informação pretéritos que fundamentem, de forma objetiva e concreta, a suspeita. 



    Nesse contexto, o fato do acusado estar em local conhecido como ponto de tráfico não é suficiente para legitimar a revista pessoal. Ademais, há contradição no depoimento dos policiais com a fase policial, uma vez que, em juízo, afirmaram que o acusado tentou empreender fuga quando da abordagem, o que não é referido no registro de ocorrência. Além disso, o réu afirma que havia uma mulher no momento da sua prisão e que estaria comprando drogas delas, o que não foi referido pelos policiais.



    Obviamente, não se admite que os policiais tenham a necessária discricionariedade limitada, mas, no caso dos autos, o relato dos fatos deixa dúvida sobre a necessidade da abordagem pessoal. (...)



    Assim, o fato de o acusado estar em local supostamente conhecido como ponto de tráfico não é suficiente para configurar ‘fundada suspeita’ para a busca pessoal, pois não há percepção anterior que indicasse qualquer conduta ilícita. Assim, a abordagem pessoal irregular, como no caso, torna-se imprestável como meio de prova.



    De consequência, a situação dos autos gera dúvida, dando ensejo à absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para absolver o recorrente, porquanto reconhecida, de ofício, a irregularidade da abordagem policial” (fls. 4-8, e-doc. 113).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, rejeitou o recurso ministerial, afirmando que, “na decisão embargada, constaram expressamente as menções à abordagem realizada na fundada suspeita, de modo que, o réu foi absolvido devido as lacunas deixadas pelos elementos da fase investigativa. Mais a mais, em caso de dúvidas ou insuficiência probatória, deve-se observar o princípio da não culpabilidade e do in dubio pro reo. Outrossim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, descabida a rediscussão ou o reexame de matéria amplamente analisada no julgado, ora embargado, visto que os embargos de declaração não podem aspirar o rejulgamento” (fl. 3, e-doc. 129).



    10. No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.532.479/RS, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo interposto pelo agravante, mas negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “O encontro posterior e casual de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como, daquelas que delas resultarem em relação de causalidade, ex vi do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. (...)



    No caso em análise, o que se colhe dos excertos transcritos é que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local no qual seria usual a prática do trafico de drogas, quando avistaram o acusado. Sob o argumento de que ora recorrido teria demonstrado atitude suspeita, a qual não foi objetivamente esclarecida, decidiram realizar a busca pessoal, resultando daí a prisão em flagrante do recorrente. 



    Ocorre que em tais situações a jurisprudência desta Corte Superior, em caso semelhantes ao dos autos, concluiu inexistir a indispensável justa causa para a busca pessoal. (...)



    No mais, com relação à tese recursal de que o acusado teria tentado evadir-se do local ao avistar a viatura policial, reconhecendo o Tribunal a quo  que tal peculiaridade fática é controversa nos autos e que a instrução criminal não a teria demonstrado satisfatoriamente. Motivo pelo qual alterar tal compreensão exigiria acurado revolvimento probatório, o que escapa aos limites cognitivos do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (fls. 3-5, 
e-doc. 189).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.9.2024 (e-doc. 195).



    11. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se, pelo quadro fático incontroverso nos autos, que, na espécie vertente, foi encontrado com o réu quantidade considerável de drogas, de naturezas diversas. 



    Na busca pessoal realizada pelos policiais no agravado, “foram encontradas em poder dele 17 (dezessete) pedras de crack, que contém cocaína, pesando aproximadamente 2,8 gramas, e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, de peso aproximado em 37,40 gramas, em porções fracionadas e prontas para a comercialização” (fl. 3, e-doc. 64), e “a quantia de R$ 78,15 (setenta e oito reais e quinze centavos) em moeda corrente nacional” (fl. 1, e-doc. 64).



    A condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes baseou-se, também, nos depoimentos dos envolvidos. O réu, em juízo, declarou que “o policial Bruno já havia lhe prendido outras duas vezes, assim como a policial Daniela. Relatou que havia uma mulher indo ao seu encontro, e que as drogas estavam no bolso do casaco dela e nas mãos. Estava indo comprar drogas da mulher, mas quando viu a viatura desviou do caminho” (fl. 2, e-doc. 64).



    Reafirme-se que, conforme depoimento em juízo do policial militar Bruno Henrique da Silva Silveira que efetuou a busca pessoal e a prisão em flagrante, o agravado, “ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga do local, motivo pelo qual foi abordado. Referiu que constava contra o suspeito um mandado de prisão em aberto. Manifestou que, durante a revista pessoal ao acusado, foram encontrados os entorpecentes” (fl. 3, 
e-doc. 64). No mesmo sentido, a policial Daniela Peixoto da Silva declarou que “estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo em atitude suspeita. As drogas foram localizadas durante a revista pessoal, e acredita que se tratava de mais de um tipo” (fl. 3, e-doc. 64).



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    No caso em análise, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando o recorrido, “em conhecido ponto de tráfico de drogas (...) ao notar a presença da guarnição, esboçou atitude suspeita, o que motivou a abordagem” (fl. 3, e-doc. 64). Em casos análogos, tem decidido a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. (...)



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC 
nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. (...)



    9. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.574-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    Os policiais realizaram a abordagem pessoal somente depois de fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, pois estavam em patrulha de rotina, em local habitual da prática de tráfico de entorpecentes, e avistaram o agravado, contra o qual havia mandado de prisão em aberto, o qual, ao avistar os agentes policiais, apresentou atitude suspeita e tentou empreender fuga. Do mesmo modo, o agravado declarou em juízo que estava indo comprar drogas e que mudou de direção ao perceber a viatura policial, o que justificou a busca pessoal 
(fls. 2-3, e-doc. 64).



    Portanto, a busca pessoal, na espécie, está em cons